Tribunal: TJPA
Processo: 0010142-08.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010142-08.2019.8.14.0010

APELANTE: EDINIL LOBATO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. E 147 E 148, §1º, I DO CP – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO POR SER A VÍTIMA COMPANHEIRA DO APELANTE.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de habeas corpus. inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício. Não conhecimento.
2)
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
Não prospera o pleito de absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência de provas quando o relato da vítima é firme em apontá-lo como autor do delito, sendo corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo.
3)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE.
A presença de circunstâncias judiciais negativas
justifica a aplicação das penas-bases, de ambos os delitos, acima do mínimo legal.

4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se o regime prisional semiaberto, em face da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §3º, do CP.
5)
RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação criminal interposta por EDINIL LOBATO MARTINS inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto, por infração aos arts. 147 e 148, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, alega o apelante, requer o apelante o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, alega, em síntese, a insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, pleiteando a absolvição sob o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base de ambos os crimes pelos quais foi condenado, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal,
razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória que
“data de 20/09/2019, durante o período noturno, na residência do casal, o denunciado EDINIL LOBATO MARTINS, vulgo "EDINHO, privou a vítima Keila Ferreira da Silva de sua liberdade, mediante cárcere privado. Segundo consta do presente procedimento, o DENUNCIADO é companheiro da vítima, com quem convive há cerca de 07 (sete) anos.

Na data e interstício de tempo supracitados, o imputado impediu que a vítima se ausentasse da residência. ameaçando-lhe a integridade física caso descumprisse com a ordem. Ainda, segundo relatou a vítima, o imputado a priva de sair para quaisquer locais, e até mesmo de se comunicar com outras pessoas.

Somado a isso, a vítima discriminou que EDINIL tem se mostrado cada vez mais violento, chegando a agredi-la de forma recorrente, bem como a forçá-la a tomar medidas que não gostaria. Diante disso, extrai-se do presente procedimento que no dia dos fatos, o denunciado, mediante grave ameaça de morte, obrigou Keila a lesionar fisicamente o filho desta de apenas 02 anos de idade.

Nesse sentido, é preciso mencionar que a vítima teme por sua integridade corporal e psicológica, bem assim a de seus filhos, que também são maltratados pela conduta criminosa de EDNIL.

Assim, a polícia militar recebeu denúncia anônima do ocorrido e se dirigiu até o local dos fatos. La estando, os agentes públicos se depararam com a vítimas e as crianças encarcerados na residência. Por conseguinte, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Inquirido na Delegacia de Polícia acerca dos fatos a si imputados, o denunciado negou a dinâmica dos fatos, apresentando versão tendenciosa e contraditória aos demais elementos de informação coligidos nas investigações.”

Analisando o contexto fático/probatório extraído dos autos, verifica-se que a materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e a autoria delitiva pela palavra firme e segura da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, razão pela qual não merece prosperar o pleito de absolvição em virtude de insuficiência de provas, senão vejamos:

Na fase inquisitorial, a vítima
imputou a autoria dos delitos ao apelante, declarando, verbis:
“ele me ameaça a e me batia todos os dias, até meus filhos ele ameaçava; (...) até pra casa da minha mãe ele impedia. (...) se eu viesse da casa da minha mãe, quando eu chegava em casa ele me batia. (...) tudo o que ele pegava pela frente ele me batia, rimpada de terçado, de pau, de ferro, ele já pegou faca pra dizer que ia me matar, cortar minha orelha, meu cabelo. (...) se eu fosse denunciar ele, ele dizia que quando ele saisse ele ia me matar e ia matar a pessoa que me ajudasse a denunciar. (...) a única coisa que eu peço é que não soltem ele, porque ele vai voltar e vai matar, eu imploro, peço por eu, meus filhos, pela minha mãe”

Na fase inquisitiva, o policial militar ROBERTO DOS SANTOS DANTAS, afirmou terem sido
informados de que em determinada casa, no Rio Mapuá, estava sendo submetida em cárcere privado uma mulher e seus filhos por um indivíduo, sendo que, ao chegarem no local informado, constataram que o nacional ora identificado como EDINIL LOBATO MARTINS, mantinha em cárcere privado, sob forte ameaças, a sua mulher KEILA FERREIRA DA SILVA e seus filhos.

Em juízo, o aludido policial asseverou
que os pais falaram que as agressões eram recorrentes. Ele não deixava a vítima sair, ter contato com os parentes. Os filhos confirmaram que apanhavam do pai. Todos da vizinhança confirmaram a natureza agressiva do acusado.

O agente policial ADRIANO CONCEIÇÃO confirmou o depoimento supramencionado.

O apelante, por sua vez, negou os fatos delituosos a si imputados.

Quanto à dosimetria da pena, da leitura do édito condenatório e das provas colacionadas aos autos, verifica-se que são desfavoráveis ao acusado,
em relação a ambos os delitos
,
as

circunstâncias
e as
consequências
do delito, pois praticados dentro da residência do casal, na presença dos filhos, causando medo e temor à vítima, bem como danos psicológico aos infantes, tendo sido tais vetores negativos fundamentados de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, permitindo-o dimensionar a pena-base acima do mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão

em relação ao delito de cárcere privado
e
02 (dois) meses de detenção

em relação ao delito de ameaça
, as quais restaram definitivas, considerando não haver atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, mostrando-se justa e adequada ao caso concreto, não havendo, portanto, o que reparar nesse ponto.

Ressalta-se que, segundo entendimento pacífico do STJ, a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta extensão, lhe nego provimento, mantendo, em todos os seus termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 04/04/2024